Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703551-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BORGES DE ASSIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Conforme informação obtida no PJE acerca da ação originária, verifica-se que a agravante procedeu ao recolhimento das custas, praticando, assim, ato incompatível com o direito de recorrer, o que implica, em princípio, na perda de objeto do recurso. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator